Tribunal: STF
Processo: ARE 935496
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NATUREZA. A regular representação processual consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade e, portanto, ônus processual, ou seja, meio sem o qual não se pode chegar à admissão do recurso. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.